Tribunal: TJPA
Processo: 0806858-47.2023.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0806858-47.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de agravo interno interposto contra decisão de inadmissão de recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.

II. Questão em Discussão

2. Verificar a existência de omissão ou contradição na decisão embargada, especialmente quanto à aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da alegada boa-fé da parte e da dúvida razoável sobre o recurso cabível.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos são conhecidos, porquanto tempestivos e formalmente adequados, mas não merecem provimento.

4. A decisão embargada foi clara ao indicar que o recurso cabível seria o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1º, e 1.042 do CPC, e não o agravo interno.

5. A interposição de agravo interno configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

6. Não se verifica omissão ou contradição, tampouco há espaço para efeitos infringentes ou prequestionamento, diante da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:
“Conhecem-se dos embargos de declaração quando tempestivos e formalmente adequados, mas se lhes nega provimento quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, especialmente em hipóteses de erro grosseiro que afasta a fungibilidade recursal, como no caso.”

________________________
______________

Dispositivos/Jurisprudência relevantes citados

Código de Processo Civil
:
arts
. 1.022, 1.030, inc. V e §1º; art. 1.042.

STF
: ARE 1426411
AgR
, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 21/02/2024.

STJ
:
AgInt
no
AREsp
1.312.345/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
04/06/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
em que são partes as acima indicadas,

acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
41ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
22 a 31 de outubro de 2025
), por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração,

nos
termos do voto do Relator
.

Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vania Lucia Carvalho da Silveira.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
(ID 28191691)
,
opostos contra acórdão do Tribunal Pleno (ID 27.934.355) que não conheceu de agravo interno interposto contra decisão de inadmissão de recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, em razão da inadequação da via recursal.

FUNDAMENTOS DO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Os embargos de declaração foram opostos com base no
art. 1.022 do CPC
, alegando
-se

omissão e contradição
na decisão que não conheceu do agravo interno anteriormente interposto.

A omissão apontada refere-se à
não aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, apesar da boa-fé da parte e da adequação do conteúdo recursal
; e

A contradição está no fato de o acórdão reconhecer a competência do art. 1.030, V, do CPC, mas negar a dúvida razoável quanto ao recurso adequado.

Sustenta, a
parte que
não houve erro grosseiro, pois
o
recurso foi tempestivo
, d
irigido ao juízo competente
, com
conteúdo compatível e fundamentação jurídica adequada
, tendo a
parte
adversa

oportunidade
de se manifestar.

Cita doutrina (
Fredie
Didier) e jurisprudência que defendem a aplicação da fungibilidade em casos de dúvida objetiva e ausência de má-fé.

Diz, ainda, que a
decisão embargada teria aplicado de forma
abstrata e automática
o conceito de erro grosseiro, sem análise concreta das circunstâncias do caso
, fazendo anotar que
o sistema recursal pós-CPC/2015 é complexo e pode gerar dúvidas justificáveis sobre a via adequada.

Requer o
provimento dos embargos
para sanar a omissão e contradição.

Foram apresentadas

contrarrazões (ID

28.417.618
)

É o relatório.

VOTO

Os embargos são
conhecidos
, porquanto tempestivos e formalmente adequados, mas
não merecem provimento
.

A decisão embargada foi clara ao apontar que o recurso cabível contra decisão de inadmissão de recurso especial, com base no art. 1.030, V, do CPC, é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1º, e 1.042 do CPC, e não o agravo interno.

A interposição de agravo interno em tais hipóteses configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ. (ARE 1426411 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin; AgInt no AREsp 1.312.345/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

A alegação de contradição não se sustenta, pois o reconhecimento da norma aplicável não implica dúvida razoável sobre o recurso adequado,
especialmente diante da uniformização jurisprudencial sobre o tema.

Também não se verifica omissão, já que a decisão enfrentou diretamente a inadequação do agravo interno e a impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal.

Não há espaço para efeitos infringentes ou prequestionamento, diante da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ante o
exposto,
voto
pela rejeição dos embargos de declaração

Outrossim, cabível exortar às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 10/11/2025